Tribunal: TJSP
Processo: 2049837-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que permitiu à agravada a retenção do imposto de renda incidente sobre o débito exequendo – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Execução de valores correspondentes a Fator de Atualização Monetária (FAM), tratando-se de verba de natureza indenizatória, que não se confunde com verba salarial – Descontos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que permitiu à agravada a retenção do imposto de renda incidente sobre o débito exequendo – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Execução de valores correspondentes a Fator de Atualização Monetária (FAM), tratando-se de verba de natureza indenizatória, que não se confunde com verba salarial – Descontos indevidos relativamente ao imposto de renda, uma vez que este não deve incidir sobre verbas de natureza indenizatória – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar a não incidência de imposto de renda sobre valores relativos a fator de atualização monetária.